Tribunal: TJSP
Processo: 1007591-50.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica" – Descumprimento contratual não caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica" – Descumprimento contratual não caracterizado – Condição imposta absolutamente subjetiva, sem qualquer critério objetivo ou esclarecimento constante no instrumento contratual – Violação do dever de informação ao consumidor – Nulidade da cláusula – Aplicação dos artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC – Aprovação da aluna em todas as disciplinas cursadas, com histórico escolar satisfatório.

OFERTA DE TABLET, CURSOS DE APOIO À FORMAÇÃO -
Pedido julgado improcedente com fundamento na 'supressio' - Recurso que não impugna o fundamento da improcedência deste pedido – Impossibilidade de se delinear a irresignação e, em consequência, de conhecimento do apelo, no particular – Recurso apresentado sem fundamentação nem impugnação específica de parte dos termos da sentença.

DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Transtornos evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de ensino ré, caracteriza a falha na prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável – Indenização fixada em R$.6.000,00 (seis mil reais) – Critérios da proporcionalidade e razoabilidade – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.